Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731471-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA - ME RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. No procedimento especial da ação monitória, o momento adequado para a produção probatória é antes da constituição do título executivo, devendo, assim, ser observada a ampla defesa no Juízo a quo. Dessa maneira, faz-se imprescindível que o arcabouço probatório seja consistente, ensejando uma cognição exauriente, com a plena possibilidade de defesa e de produção de provas. Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que o feito tenha sido saneado, possibilitando às partes a produção de provas relevantes para o deslinde da questão. De acordo com o artigo 357, do Código de Processo Civil, deve o juiz promover o saneamento do feito, quando for o caso, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Quando a sentença é cassada não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência. A recorrente alega violação aos artigos 55, inciso I, 357, 370 e 371, todos do CPC, defendendo a sentença de primeiro grau, a qual indeferiu a produção de prova pericial, por entender estar a causa pronta para julgamento. Reforça que o indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado, sendo negado pelo fato de a parte ré não ter apresentado planilha informando o valor excedente, e se manifestado de forma genérica. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta aos artigos aos artigos 55, inciso I, 357, 370 e 371, todos do CPC. Isso porque o acórdão, após detida apreciação do conjunto-fático probatório, assentou que: A ré, ora apelante, apresentou requerimento para a produção de prova pericial, a ser realizada por médico auditor de contas médicas, que pudesse concluir pela existência ou não de valores passíveis de pagamento, levando-se em consideração a avaliação das provas apresentadas nos autos e dos critérios contratuais para pagamento. Nessa ocasião, apresentou os quesitos que entendeu pertinentes à elucidação da questão (ID 16867326). A autora, por sua vez, afirmou que não produziria outro tipo de prova e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 16867328). Sobreveio, então, a sentença de ID 16867329, ocasião em que a prova pericial foi indeferida, mediante a seguinte fundamentação: (...) Saliente-se que a ré, desde o momento em que ofertou embargos à monitória, insiste na tese de que os valores elencados pela autora não estão corretos, e percebe-se que, até então, nem a autora, nem a ré sabem ao certo qual a quantia a ser desembolsada. (...) Ato contínuo, cumpre ressaltar que a ré, por mais que não tenha indicado o valor correto, apresentou demonstrativo de valor que entende já ter sido pago, conforme tabela de ID 16866597, págs. 6/9, o que, em princípio, atende à segunda parte do artigo 702, § 3o, do Código de Processo Civil, ao contrário do mencionado na r. sentença. De mais a mais, é importante salientar que esse procedimento especial permite à ré, ao apresentar embargos à monitória, amparar-se em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, nos termos do artigo 702, § 1o, do Código de Processo Civil. Destarte, e tendo em vista todo o panorama acima destacado, cumpriria ao Juiz analisar as alegações das partes e promover o saneamento do processo, indicando sobretudo os pontos controvertidos. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034